Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713514-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BEZERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FRANCISCO ARMINIO BEZERRA, HIYLO NASCIMENTO BEZERRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a renovação de pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD (proc. no 0727472-67.2017.8.07.0001, ID no 151569694). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO